Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA THEREZA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedidos declaratório de nulidade de cláusulas contratuais e condenatório em restituir valores, ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A. CLAUDIA alegou ser beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão operado pela agravada desde maio de 2004. As prestações têm sofrido reajustes elevados ao longo dos anos, especialmente em contrariedade às normas regulamentares, em especial a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS. Destacou que o valor acumulado entre a sétima e a décima faixa etária é de 153,26% e superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa de 102,19%, em clara afronta ao art. 3o, II, da referida resolução normativa. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de utilizar o índice de reajuste de 67,57%, previsto em contrato para a última faixa etária e, em seu lugar, utilize o índice de 13,57%, percentual autorizado pela ANS para reajustes de contratos individuais e familiares. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o percentual de reajuste foi previsto em contrato e deve ser aplicado à luz do pacta sunt servanda e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial, em especial quanto ao descumprimento do art. 3o, II, da Resolução Normativa n. 63/2003, da ANS e ao Tema 952 e REsp 1.868.244/RJ, dos recursos repetitivos. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o “cessamento da cobrança das mensalidades a partir de março de 2023 (a começar em abril) com base no reajuste de 67, 57%, ou melhor, com base na Cláusula 19 do contrato, devendo em seu lagar aplicar, a princípio, o maior dos índices de reajustes anual determinados pela ANS para os contrato individuais e familiares até o presente momento: 16,5%; ou reduzir, alternativamente, ao percentual que entender mais adequado a ser aplicado no presente caso”. Preparo regular sob ID 48665481. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Em nome da economia e celeridade processual, retomo os termos do relatório constante na decisão de Id 162912453 e passo, desde logo, à análise da tutela de urgência requerida. 2. Para o deferimento da tutela de urgência é necessária a cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Pois bem. No caso em apreço tenho que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida. 4. Quanto à alegada probabilidade do direito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Resp n. 1.568.244/RJ), Tema n. 952, consolidou o entendimento de que é válida a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, desde que preenchidos os requisitos determinados pela ANS, sendo que a afetação se destinava aos planos de saúde de modalidade individual ou familiar. 5. Ulteriormente, a tese ali firmada restou estendida aos planos na modalidade coletiva (Resp n. 1.716.113/DF), Tema Repetitivo 1.016. 6. Posto isso, verifico que o plano de saúde do qual o autor é beneficiário foi contratado na modalidade coletivo por adesão (ID n. 162867246), tendo aquele se insurgido contra o reajuste decorrente da alteração da faixa etária, no percentual de 67,5719% em abril de 2023, ante a vedação imposta pela Resolução Normativa no63 da ANS. 7. Conforme se verifica do contrato de adesão celebrado entre as partes (ID n. 162867246), cujas cláusulas e condições não foram impugnadas pelo autor, há expressa previsão de reajuste de acordo com a faixa etária do participante: Cláusula 19a - Fixado per capita e por faixa etária, o valor da mensalidade constante na Proposta de Adesão será atualizado nas seguintes hipóteses: (...) b) alteração de idade que importe mudança de faixa etária. Parágrafo 1o - Para efeito de classificação, as faixas etárias e as variações percentuais entre elas são as seguintes: (...) j) 59 (cinqüenta e nove) anos de idade ou mais, 67,5719% superior à anterior. 8. Deste modo, à luz do princípio do pacta sunt servanda, bem como do entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.568.244/RJ, é cabível a incidência desse reajuste em desfavor do autor. 9. É oportuno salientar que os índices de reajuste aplicados pela ré são pautados em cálculos atuariais necessários à manutenção da higidez financeira do plano de saúde contratado, não sendo razoável conferir, desde logo, tratamento diverso ao autor, sob pena de implicar inegável desequilíbrio econômico, cujo custeio recairá, de forma indevida, sobre os demais segurados. 10. Isto posto, necessária se faz a oitiva do requerido e, portanto, a dilação probatória a fim de se analisar o cabimento do reajuste, nos moldes propostos, a fim de possibilitar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. Portanto, não se pode infirmar, desde logo, a abusividade da cláusula a ensejar a sua nulidade. 11. Deste modo, não verificada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, ausentes estão os requisitos previstos no art. 300 do CPC motivo pelo qual INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se de controvérsia acerca da legalidade e adequação do reajuste de planos de saúde por faixa etária. A questão deve ser dirimida à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp 1568244/RJ, Tema 952, dos recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.) Consoante a tese firmada no precedente qualificado, a validade do reajuste por faixa etária é condicionada a: I. previsão contratual; II. Observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais e; III. não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Inicialmente, verifica-se que o reajuste encontra-se previsto na cláusula 19a, do contrato, do seguinte teor: “Cláusula 19a - Fixado per capita e por faixa etária, o valor da mensalidade constante na Proposta de Adesão será atualizado nas seguintes hipóteses: a) a cada 12 (doze) meses, mediante prévia comunicação dirigida à AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, com base em Nota Técnica Atuarial; e b) alteração de idade que importe mudança de faixa etária. Parágrafo 1o - Para efeito de classificação, as faixas etárias e as variações percentuais entre elas são as seguintes: a) 0 (zero) a 18(dezoito) anos de idade; b) 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos de idade, 2,3408% superior à anterior; c) 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos de idade, 5,7181% superior à anterior; d) 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos de idade, 31,3711% superior à anterior; e) 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos de idade, 6,7591% superior à anterior; f) 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos de idade, 12,4759% superior à anterior; g) 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos de idade, 43,5511% superior à anterior; h) 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos de idade, 14,4268% superior à anterior; i) 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos de idade, 27,7206% superior à anterior; j) 59 (cinqüenta e nove) anos de idade ou mais, 67,5719% superior à anterior.” Quanto ao segundo requisito e relativamente à observância das normas regulamentares do setor, a questão deve ser analisada especialmente sob os ditames do art. 3o, II, da RN 63/2003, da ANS: Resolução Normativa n. 63/2009 “Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.” Como bem salientado pela recorrente, haveria uma distorção na correção da prestação em razão e mudança de faixa etária, considerando-se a previsão contratual. Segundo a suplicante, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa totalizaria 102,19%; enquanto a variação entre a sétima e a décima faixa alcança 153,26%. Considerando que o cálculo seria de percentagem acumulada, a bem da verdade, essa diferença entre a primeira e sétima faixa e a sétima e décima seria bem maior (106,55%). Consoante ao Tema 952, do STJ, o reajuste não poderia ser superior a 16,7813% aproximadamente. Em seu recurso, o agravante, como pedido principal, requereu que o reajuste fosse de 16,5%. Porém, conforme alinhavado, o reajuste cabível seria de 16,7813%. Em análise semelhante e relativa ao mesmo contrato de planos de saúde, essa corte assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO REAJUSTE E ADEQUAÇÃO DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 63/2003. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.568.244/RJ (TEMA 952). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que o autor pretendia a suspensão da eficácia do reajuste de 67,57% e que as próximas mensalidades, a partir de agosto de 2019, fossem pagas devidamente com o reajuste legal de 16,51%, chegando-se a um valor de R$ 1.484,20, utilizando-se os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa ANS no 63/2003, bem como a orientação jurisprudencial emanada do STJ. 2. A pesquisa de abusividade do aumento em razão da faixa etária deve ser feita à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952). 3. Conforme estabelecido no precedente repetitivo, não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado. 3.1. Porém, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de ter que estar prevista no contrato, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03. 4. Ficou estabelecido, ademais, que o reajuste deve seguir a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos. 5. De acordo com a tabela de valores da CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, apesar de ter sido respeitado o item I, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, o item II foi desrespeitado, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas se revela superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Ou seja, a soma dos percentuais de variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é de 109,71%, que é superior à soma dos percentuais de variação acumulada entre a entre a primeira e a sétima faixas, que é de 102,19%. 6. O inciso II, ao estabelecer que a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixa etária não pode ser superior à variação acumulada entre a 1a e a 7a faixa, visa impedir que os aumentos em função da idade se concentrem nas últimas faixas etárias. 7. Portanto, embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. 7.1. Assim, o valor das mensalidades deve ser revisto, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, reduzindo-se o percentual fixado. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1215251, 07171788520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando as evidências de que o reajuste implementado pela agravada não estaria de acordo com a regulamentação, é possível acolher, ainda que parcialmente, o pedido subsidiário para que o reajuste não ultrapasse os 16,7813%. Quanto ao pleito principal, considerar o percentual de reajuste aprovado pela ANS para os planos individuais e familiares, há um óbice legal e jurisprudência, uma vez que os planos coletivos por adesão e os individuais ou familiares seguem metodologias de atualização e de avaliação de riscos diferentes, a ponto de serem incompatíveis entre si. Assim, caberá à agravada observar o limite de 16,7813% de reajuste para a última faixa etária e de sorte a se enquadrar nos limites regulamentares até nova decisão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada que reduza o percentual de reajuste da última faixa etária para 16,7813%, em cumprimento ao art. 3o, II, da Resolução Normativa 63/2003, da ANS, devendo adaptar a cobrança para a próxima mensalidade a vencer no mês de agosto do corrente ano; Eventual direito de restituição de quantias pagas a maior ou abatimento nas prestações futuras dependerá do que for decidido quando do julgamento do mérito do pedido inicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator